Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR REFERÊNCIA PATERNO. ALIMENTOS EM DESFAVOR DO PAI. DESNECESSIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTAR EM DESFAVOR DA MÃE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face à sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos do filho em desfavor do pai e julgou procedente o pedido reconvencional de guarda compartilhada e de alimentos em desfavor da mãe. Estabeleceu-se o lar paterno como referência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o lar referência deve ser o materno; e (ii) definir se o genitor deve prestar alimentos no valor de 1 (um) salário-mínimo ou 60% (sessenta por cento) dos seus rendimentos; (iii) definir se a genitora deve prestar alimentos e em percentual menor que o fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A guarda deve ser definida de forma que melhor atenda aos interesses da criança e, por determinação legal, prefere-se a guarda compartilhada à unilateral, que apenas é devida em caráter excepcional. No caso, deve-se manter o lar referência paterno, porquanto, restou comprovado ser a residência onde o menor tem a sua rotina diária com mais intensidade.
2. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade.
3. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, no caso de guarda compartilhada e estabelecido o lar de referência, esse genitor é quem arcará com a maior parte dos alimentos in natura. No caso, o genitor suporta a maior parte das necessidades do menor, porque convive com ele. Portanto, a sentença está correta ao deixar de fixar alimentos em desfavor da pai.
4. A sentença fixou os alimentos em 18% (dezoito por cento) da remuneração da mãe mostra-se adequada às necessidades e às possibilidades demonstradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O lar referência da guarda compartilhada deve ser o que resguarda o melhor interesse do menor. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade e podem ser arbitrados em desfavor do genitor que detenha o lar referência”
Dispositivos relevantes citados: Art. 227 da Constituição Federal; Art.1o do Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069/90; Arts. 1584, § 2o; 1.694; e 1.703, Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1642311/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017; TJDFT, Acórdão 2019705, 0700338-29.2022.8.07.0021, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.Acórdão 1971718, 0705574-89.2022.8.07.0011, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.Acórdão 1894775, 0709180-38.2021.8.07.0019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.